Tribunal: TJES
Processo: 0034767-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos
os fundamentos necessários ao julgamento da lide
, possível concluir que o propósito dos recorrentes é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034767-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE e outros

APELADO: SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos
os fundamentos necessários ao julgamento da lide
, possível concluir que o propósito dos recorrentes é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE E ALLIANZ SEGUROS S/A
contra acórdão (id nº 5896384), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela primeira recorrente.

Aduz a embargante/embargada Sueli Maria Marangoanha Colodette (id. nº 6196088) a existência do vício da omissão, uma vez que não restou reconhecida a responsabilidade administrativa e fiscal da segunda recorrente/recorrida quanto aos ônus inerentes ao salvado oriundo do sinistro, oportunidade em que prequestiona dispositivos legais de ordem constitucional e infraconstitucional.

Já embargada/embargante
Allianz Seguros S/A (
id. nº 6186465
) alega a existência do vício
da omissão quanto ao enfrentamento das teses de prescrição do direito alegado, da validade comunicação da negativa da cobertura securitária realizada perante o Procon e da ausência do dever de indenizar diante da constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo
, assim como pretende o
prequestionamento de dispositivos legais de ordem constitucional e infraconstitucional.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida por ambos os embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que todas as questões trazidas nos presentes aclaratórios foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 5896384):

[...]
Inicialmente, vejo que a seguradora recorrente aduz o implemento da prescrição da pretensão autoral, eis que decorrido prazo superior a 1 (um) ano.

Segundo estatui o art. 206, § 1º, II, “a” e “b”:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A respeito, sedimentou o Colendo STJ o seguinte entendimento:

[...] 2. O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pedido de indenização ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.506.773/RS, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe 17/2/2023).

Dessa maneira, com espeque na teoria da
actio nata
, em seu viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível, sendo que, pelo seu viés subjetivo, ela tem início quando inexistentes óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão e da autoria da lesão.

Com isso, para que se implemente o termo
a quo
do lapso prescricional, necessário que reste demonstrada a comprovação inequívoca acerca da cientificação da segurada por parte da seguradora acerca da negativa da concessão do pleito indenizatório ou de seu pagamento a menor.

No caso, o que se vê é que a seguradora apelante pretende comprovar a ciência por parte da seguradora por meio da audiência realizada perante o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon em 03/11/2014
.

Desse modo,
muito embora a apelante/apelada tenha realizado pedido, pela via administrativa, de pagamento da indenização,
a seguradora, ora recorrente/recorrida, limitou-se a apresentar defesa em sede de composição extrajudicial realizada perante o Procon, não respondendo o pleito administrativo feito pela segurada
.

Dessa forma,
o prazo prescricional, na hipótese, somente poderia ter início quando da efetiva negativa da cobertura securitária,
finalidade para a qual não se presta a defesa apresentada em sede de composição administrativa manejada perante o Procon
.

Importante salientar que o Código Civil, em seu artigo 186, é categórico no sentido de que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Com base nisso, amparada na teoria da
actio nata
, em seu viés subjetivo, restando demonstrado que a seguradora recorrente não se desincumbiu de comprovar que a titular do direito teve ciência inequívoca do dano decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária, não há que se falar em implemento do prazo prescricional.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

[...]

Com relação à tese de afastamento do dever de indenizar decorrente da embriaguez do condutor do veículo segurado, entendo que não merece prosperar.

Segundo estatui o art. 768, do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Ainda, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, no contrato de seguro de automóvel,
o estado de embriaguez do condutor de veículo,
caso seja determinante para a ocorrência do sinistro
, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. [...] (AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe de 31/5/2023 - grifei).

[...] 1.
Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em
estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência
, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] (AgInt no AREsp n. 2.242.129/RS, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe de 17/5/2023 - destaquei).

Na hipótese em julgamento,
muito embora o boletim de ocorrência e demais documentos lavrados pela Polícia Militar quando do acidente de trânsito (fls. 414/418), indiquem que o condutor do veículo segurado, no dia dos fatos, apresentava sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool, sinais de agressividade e exaltação, tendo ele próprio confirmado, quando ouvido pelos polícias durante o atendimento médico realizado logo após o sinistro, que havia feito a ingestão de bebida alcoólica, não
é possível vislumbrar a existência de elementos que indiquem que o estado de embriaguez do condutor influenciou, de forma determinante, na dinâmica dos fatos, contribuindo para a ocorrência do sinistro
.

O que se vê é que o via de rolamento, no momento do acidente, encontrava-se molhada, tendo o veículo segurado invadido a calçada e colidido com um poste e com a cerca da área do aeroporto de Vitória.

Assim,
não é possível constatar a presença de elementos capazes de conduzir à certeza de que o estado de embriaguez (cláusula contratual de exclusão do dever de indenizar) foi determinante para a ocorrência do sinistro, de modo que, em compasso com a jurisprudência do Colendo STJ, não vejo motivos para afastar o dever de indenizar da seguradora recorrente/recorrida
.

[...]

Por fim, com relação ao pedido da segurada apelada/apelante para que seja a seguradora condenada a ressarcir as quantias pagas e inerentes ao valor do IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual pagos quando o veículo já se encontrava sinistrado, registro que deve prosperar em parte.

A respeito do tema, estatui o art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Ao examinar os autos, observo que foi carreado recibo de venda do veículo acidentado pela empresa arrendadora PAS Finance Arrendamento Mercatil S/A para a seguradora apelante/apelada, como se vê de fls. 150.

Não bastasse, o documento de transferência do veículo se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo indicada como compradora a seguradora recorrente/recorrida (fls. 149).

Dessa forma, ainda que não existam registros de transferência do veículo para a seguradora junto ao DETRAN-ES, considerando que a transferência do bem móvel se opera por meio da tradição, comprovado ter a seguradora adquirido o veículo da empresa arrendadora, mediante a emissão de recibo, sendo, inclusive, preenchido e assinado o documento de transferência, somado ao fato de ter ficado na posse do bem, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo pagamento das despesas tributárias e administrativas a ele inerente a partir do momento em que adquiriu a sua propriedade.

Justamente neste ponto,
vale salientar que tendo a referida transferência se dado em
29 de janeiro de 2014
, não pode ser imputada à seguradora o pagamento do valor do IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual inerentes ao
ano de 2014
, uma vez que o fato gerador do primeiro se da no dia
1º de janeiro de cada ano
(Decreto nº 1008-R/2002), ou seja, antes mesmo da data de transferência em questão
.

Com relação aos demais, o só fato da propriedade sobre o bem ter sido exercida pela antiga proprietária já justifica a sua responsabilização pelo pagamento do seguro obrigatório e do licenciamento, eis que inerentes ao simples exercício do direito de propriedade sobre o bem, o que não pode ser refutado pela apelada/apelante Sueli Maria Marangoanha Colodette
.

Já com relação aos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do
ano de 2015
, a responsabilidade quanto ao seu pagamento deve ser imputada à seguradora apelante/apelada, pois exerceu de maneira plena a propriedade sobre o veículo naquele ano. [...] (grifei).

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito de ambos os embargantes é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

De mais a mais, friso que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pelas partes embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões